Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702387-62.2020.8.07.0005 RECORRENTE: KAIQUE RODRIGUES BARROS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes, tendo em vista a petição de ID 26323838, no qual o recorrido BANCO VOLKSWAGEN S/A pede a extinção do débito referente aos honorários, bem como, a competência desta Presidência que é restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 25968590. Indefiro o pedido de publicação formulado no ID 26323838 - Pág. 2, em razão do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024